Tribunal: STF
Processo: HC 188460
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luís Evangelista, advogado, em benefício de Erik Hernandes de Oliveira, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.6.2020, denegado o Habeas Corpus n. 585.511/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 3.5.2020, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes) (fl. 1, e-doc. 4).
    Em 3.5.2020, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Franca/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para garantir a ordem pública (fls. 3-5, e-doc. 4).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2086713-46.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    4. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 585.511 no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem pelo Ministro Nefi Cordeiro em 24.6.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “preliminarmente, pleiteia-se o reconhecimento da ilicitude da prova obtida através de invasão domiciliar, em desrespeito ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. (…). Ficou claro que a polícia adentrou na residência sem que houvesse permissão para tal” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Sustenta que “nos autos não há nenhuma prova capaz de incriminar o denunciado de forma concreta e inequívoca ao delito em que é acusado, pelo contrário, existem apenas presunções de que a droga encontrada era de propriedade do Paciente” (fl. 12, e-doc. 1).
     Enfatiza que “no que tange à garantia da ordem pública, ressalta-se que o crime supostamente praticado pelo paciente não se caracteriza pela violência ou grave ameaça, revelando-se inadmissíveis as assertivas lombrosianas acerca da periculosidade do agente e sobre sua medida de responsabilidade no fomento de outras ocorrências. Não há fundamento, de outra sorte, para que deva ser mantida a prisão do paciente como exigência para assegurar a instrução criminal, uma vez que não há nos autos prova de que, em qualquer momento, possíveis testemunhas tenham sido ameaçadas de alguma maneira pelo paciente. No tocante à hipótese de que deve ser assegurada a aplicação da lei penal, cumpre ressaltar que o paciente possui residência fixa, tem ocupação lícita, trabalha, não havendo motivos, portanto, para se afirmar que aquele se furtará à eventual aplicação da lei penal” (fl. 15, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Pela ausência de motivação, art. 93 inciso IX , da CF/88; não restando devidamente caracterizado o crime de tráfico de drogas, requer o impetrante a reforma da r. decisão ‘proferida pela Turma Criminal’ (STJ), se faça prevalente o presente Writ, bem como a concessão LIMINAR da ordem, denegada pelo STJ, para que seja relaxada a prisão do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. 
    Caso não seja este o entendimento deste Corte Superior, requer-se a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar. Requer, ainda, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna. No mérito, requer que seja julgado PROCEDENTE o presente ‘writ’ de acordo com o que decidido nos: 1) ‘Habeas Corpus’ nº 91.952-9 SP, relator senhor ministro Marco Aurélio – A Lei – nº 4.898/65, editada em pleno regime de exceção -, no artigo 4º, enquadra como abuso de autoridade cercear a liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder – alínea a - e submeter pessoa sob guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado por lei - alínea b e, 2) ‘Habeas Corpus’ nº 89.429-1/RO, relatora senhora ministra Cármen Lúcia, o uso de algemas há de obedecer aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de nulidade. Requer-se, por derradeiro, quando do julgamento do presente writ pela Douta Turma Julgadora, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantido encarcerado o paciente, seja a ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração” (fls. 19-20, e-doc. 1)
    Em 8.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, considerando que “o caso não se enquadra na previsão do art. 13, inciso VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, em especial ante a constatação de que o habeas corpus dirigido ao STJ foi denegado monocraticamente pelo Relator”, determinou o encaminhamento dos autos na forma da legislação vigente (e-doc. 7).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 585.511/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ainda que se pudesse superar aquele óbice processual, tem-se que a espécie submetida ao crivo da instância antecedente explicitava que, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmara:
    “Vistos. Trata-se de prisão em flagrante levada a efeito contra BRUNO GABRIEL REZENDE DA SILVA e ERIK HERNANDES DE OLIVEIRA, por ter cometido, em tese, o crime previsto nos artigos 33, ‘caput’, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.
    Considerando a situação atual do país, em razão da pandemia de Covid-19, ante o Provimento CSN nº 2545/2020, o Comunicado nº 232/2020 e a Recomendação do CNJ nº 62/2020, dispensada a realização de audiências de custódia, pelo que passo a analisar o flagrante. 
    O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sendo que o Defensor Público a liberdade de ambos. 
    Por primeiro, não se cogita de relaxamento da prisão em flagrante, vez que de breve análise do expediente, constata-se que estiveram presentes todos os requisitos formais e legais quando de sua lavratura, não existindo menor indício de nulidade, ficando afastada qualquer pretensão em sentido diverso, do que se infere que a autuação em flagrante está formalmente em ordem.
    De outra parte, existem indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva (conforme depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante e laudo(s) de constatação sobre a substância entorpecente), elementos estes que permitem dizer que há prova da existência do crime. 
    Vale ressaltar que a hipótese se insere dentre aquelas previstas no art. 313, do C.P.P, em especial a inserta no inciso I e, em primeira análise, não se vislumbra ter o autuado agido alicerçado por justificativa ao menos plausível. 
    Assim, conclui-se que os autuados, pelo menos em tese, praticaram delitos de natureza gravíssima, inafiançável e equiparado a crime hediondo. 
    O indiciado Erik é reincidente e responde a outros processos, enquanto o indiciado Bruno é primário, mas demonstra liderança na associação para o crime, aliado a enorme quantidade de droga apreendida e os utensílios aptos para o tráfico, demonstram um grau elevado de periculosidade e a potencialidade agressiva de suas condutas no meio social, e que vem afetando sobremaneira a manutenção da ordem pública, com resultados desastrosos à sociedade.
    E justamente em decorrência das circunstâncias precitadas, afigura-se, no momento, manifestamente inadequadas e insuficientes, à espécie, substituição da prisão, por quaisquer outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ora INDEFERIDAS, não fazendo jus também à prisão domiciliar, prevista no art. 318, do mesmo ‘codex’, e tampouco à liberdade provisória.
    Consigna-se que a entrada em vigor da Lei 11.464/2007, não obriga o juiz a conceder liberdade provisória a todos aqueles presos em razão do cometimento, mesmo que em tese, do delito de tráfico de entorpecentes ou de outros relacionados na Lei 11.343/06, até porque se há entendimento no sentido de que a lei superveniente revogou dispositivos que impediam a concessão do benefício (arts. 44 e 50, da Lei 11.343/06 e art. 2., da Lei 8072/90). Por outro lado, o mesmo não se pode dizer em relação ao art. 312, do CPP, que trata dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, ora incidentes na espécie, conforme verberado. 
    Também não é o caso de se aplicar a recomendação n. 62 de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, pois não há comprovação que os indiciados se enquadrem em grupo de risco. 
    Aliás, as autoridades que custodiam os presos tem tomado as cautelas rígidas para se evitar o contágio e propagação da doença entre presos, funcionários e terceiros e não há qualquer notícia de um suspeito sequer de infecção pelo COVID-19 nas dependências prisionais desta Comarca, o que afasta qualquer pretensão nesse sentido, principalmente por não se tratar de pessoa que se insira em qualquer um dos grupos de risco. 
    Pelo exposto, estando formalmente em ordem o auto de flagrante, não sendo o caso, pois, de relaxamento da prisão e nem de concessão de liberdade provisória, e presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante de MATEUS JUNIOR DOS SANTOS e GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, Inciso II, do CPP, com nova redação dada pela Lei n. 12.403/2011), não sendo o caso de concessão de prisão domiciliar ou das outras medidas cautelares, previstas nos Capítulos IV e V, dos dispositivos legais mencionados” (fls. 3-5, e-doc. 4).
    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 2086713-46.2020.8.26.0000, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão do acusado, nos termos do voto do relator, Desembargador Mário Devienne Ferraz: 
    “(...). 2. Consta do processo-crime ter sido o paciente autuado no dia 02 de maio de 2020 pela suposta prática dos delitos de tráfico de tóxicos e associação para o tráfico e sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia seguinte. Os autos do inquérito aguardam a apresentação do relatório final pela autoridade policial. 
    Segundo apurado, consoante os relatos dos policiais responsáveis pela prisão do paciente e de Bruno Gabriel Rezende da Silva, no dia 02 de maio de 2020, no período da noite, ‘depararam com o indiciado Erik, com algo nas mãos, o qual ao perceber a presença policial entrou correndo para dentro da casa, onde mora o indiciado Bruno, e escutaram barulho de algo sendo arremessado sobre o telhado da casa. Eles entraram junto e abordaram os dois dentro da casa e de imediato, já viram sobre uma geladeira, uma balança de precisão, uma pedra de substância branca semelhante a cocaína envolta em plástico branco, alguns saquinhos plásticos para sacolés e R$ 421,00 (quatrocentos vinte e um reais) em moeda corrente e sobre o telhado da casa, foram encontrados dois tijolos de erva ressequida semelhante a maconha envoltos em plástico filme. Separaram os indiciados e indagados um longe do outro, os dois assumiram a propriedade da droga e depois, juntos, apenas Bruno assumiu a propriedade, dizendo ser morador no local e proprietário de tudo, e Erik negou tudo. Tanto a droga quanto o dinheiro, os saquinhos plásticos e a balança de precisão foram apresentados e apreendidos em auto próprio. Foi dada voz de prisão em flagrante delito aos indiciados e ao serem conduzidos para este plantão, a Autoridade Policial ratificou a prisão.’ (fls. 3/4 do processo crime). Interrogados, Bruno admitiu a posse da droga encontrada em sua residência, sendo que parte dela se destinava à mercancia, e o paciente negou envolvimento com os tóxicos (fls. 5/6 do processo crime). 
    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada, pois a autoridade impetrada deixou consignado que (…).
    Posteriormente após novo pedido de concessão de liberdade provisória, assim se decidiu: ‘Em consonância com o manifestado pelo Ministério Público, entendo mantida a necessidade da custódia cautelar dos acusados, sobretudo em razão da robusta prova da materialidade e dos fortes indícios de autoria, não alterados pelos argumentos apresentados pela defesa. Com efeito, trata-se de delito gravíssimo, causador grande intranquilidade, sendo, inclusive, cerne dos demais delitos que tanto assolam o meio social. Importante salientar ainda a considerável quantidade de drogas localizadas em poder do acusado, quase um quilo de maconha, bem como a apreensão de petrechos ligados ao tráfico de drogas, levando a crer que as drogas, de fato, destinar-se-iam ao comércio ilícito. Estabelecidos tais pontos, de se enfatizar ainda que eventuais circunstâncias subjetivas dos acusados, quais seja, residência fixa, ocupação lícita e primariedade, por si só, não acarretam a necessária concessão de eventual liberdade provisória, devendo ser consideradas em conjunto com o contexto probatório apresentado. Por fim, não obstante a primariedade dos acusados, muito embora ERIK possua condenação pendente por tráfico, em decorrência das mencionadas peculiaridades do caso questão, as medidas alternativas à segregação cautelar, previstas nos artigos 319 e 320 do Código Processual Penal, não se mostram aconselháveis, sobretudo porque, a garantia da ordem pública e a necessidade de garantir a futura aplicação da lei penal tornam imperiosa a manutenção dos réus no cárcere. Assim sendo, para a garantia da ordem pública e para a efetiva aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido de fls. 133/144, nos termos ainda da manifestação do Ministério Público que acolho como fundamento de decidir.’ (fls. 164/165 do processo crime). 
    Há base legal para sustentar a manutenção da prisão preventiva do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’. Também será admitida a prisão preventiva ‘nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)’ e se o acusado ‘tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto- Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940’, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a nova redação dada pela Lei nº 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se ‘II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’. 
    Ainda que se considere entendimento atual dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas a réu preso por delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, revela-se necessária a manutenção da custódia cautelar quando, como no caso, estiverem presentes razões a justificar a decretação da prisão preventiva do acusado, sem que isso viole, sob qualquer aspecto, o princípio constitucional da presunção de inocência, desaconselhando-se a imposição de medida cautelar diversa da prisão, pois insuficiente e ineficaz na hipótese vertente. 
    É bem de ver serem graves as condutas imputadas ao paciente, em função da grande nocividade para o meio social que acarretam, gerando expressiva repercussão na saúde pública e atingindo uma infinidade de pessoas, além de ser mola propulsora da prática de outras diversas infrações penais. Impõe-se anotar, ainda, que o paciente foi detido com comparsa com significativa quantidade de drogas (866,81g de maconha e 5,73g de cocaína), o que em tese apontaria para sua vinculação com o comércio ilícito de entorpecentes. Por isso, a custódia cautelar se afigura imprescindível para garantir a ordem pública, acautelando o meio social, a fim de evitar a reincidência nessa atividade criminosa, observado já estar o paciente condenado por delito de igual natureza, embora ainda não de forma definitiva. 
    (…). Cumpre ressaltar que ser primário, de bons antecedentes, ter residência fixa e ocupação lícita não basta para elidir a custódia cautelar de agente envolvido em delito de tráfico de drogas, haja vista as sérias consequências que eles acarretam à sociedade. Sobre isso converge julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que ‘A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação’ (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
    Portanto, como a custódia cautelar se justifica com base em elementos concretos dos autos, inexiste o constrangimento ilegal invocado, sendo de rigor a denegação da ordem. 
    3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem impetrada” (fls. 3-8, e-doc. 2).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:
    “(...). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia convertida em preventiva, em razão da prática dos delitos de tráfico de tóxicos e associação para o tráfico. 
    No presente writ, o impetrante alega, em suma, a existência de constrangimento ilegal ante a fundamentação inidônea do decreto prisional, já que baseada em argumentos genéricos, ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aduz, ainda, que nada do que foi apreendido é de propriedade do Paciente. 
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas. 
    A liminar foi indeferida. 
    As informações foram prestadas. 
    Manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus, caso seja conhecido, pela denegação da ordem. 
    Na origem, o processo 1500116-53.2020.8.26.0608 aguarda a regularização do expediente forense para designação de audiência de instrução, conforme informação processual eletrônica extraída do site do Tribunal a quo em 24/6/2020. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    De início, cumpre salientar que no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas. 
    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado assim se manifestou (fls. 38-40): (…).
    Conforme exame liminar, consta do decisum fundamentação que deve ser entendida como válida, com esteio nas circunstâncias fáticas e na enorme quantidade de droga apreendida e os utensílios aptos para o tráfico o que, de acordo com o acórdão, fl. 31, trata-se da apreensão de 866,81g de maconha e 5,73g de cocaína. Destacou-se, ainda, que O indiciado Erik é reincidente e responde a outros processos. 
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, como na hipótese. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 
    Ademais, esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 1-4, e-doc. 2).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de aplicação de ilegalidade ou de teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes imputados ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. Com base nos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    Não há elementos nos autos que permitam o regular processamento da presente ação neste Supremo Tribunal, nem se demonstra nele qualquer ilegalidade ou teratologia a ser sanada por excepcional atuação de ofício por esta Relatoria.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora